Tribunal: TCU
Processo: 008.769/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Bahia, por não ter sido comprovada a regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do termo de compromisso TC/PAC 233/11. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Claeto Comércio e Serviço Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Moreira de Carvalho Neto; 9.3. julgar irregulares as contas de José Moreira de Carvalho Neto e da empresa Claeto Comércio e Serviço Ltda., com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/3/2013 80.005,97 6/12/2013 42.460,00 9.4. aplicar individualmente ao responsável e à empresa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar ao município de Itapicuru/BA, na pessoa de seu atual prefeito municipal, que restitua aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o saldo atualizado remanescente na conta de aplicação financeira vinculada à conta específica do Termo de Compromisso TC/PAC 233/2011 (Banco do Brasil, Agência 2172-5, Conta Corrente 12146-0), comprovando a efetivação do recolhimento perante este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação; 9.8. alertar o atual prefeito do município de Itapicuru/BA de que o descumprimento da medida indicada no subitem 9.7. pode acarretar a apuração de responsabilidade pessoal do gestor, com possibilidade de aplicação da multa por descumprimento da deliberação do TCU (art. 58, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992), sem prejuízo da realização de sua citação para ressarcimento da quantia objeto da devolução ou prestação de contas quanto à aplicação do recurso sob sua gestão; 9.9. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, à Superintendência da Funasa na Bahia e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.